Tribunal: TJES
Processo: 5019937-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019937-72.2024.8.08.0000

EMGTE:
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA

EMGDO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019937-72.2024.8.08.0000

EMGTE:
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA

EMGDO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DOS ARTS. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN; 139, IV, DO CPC; E 7º-A, §4º, II, DA LEI Nº 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão relacionada à aquisição originária decorrente de arrematação em contexto falimentar, ao fundamento de inexistência de competência do juízo da falência para interferir em matéria tributária submetida ao juízo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os arts. 130, parágrafo único, do CTN; 139, IV, do CPC; e 7º-A, §4º, II, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente o art. 130 do CTN ao reconhecer a sub-rogação do crédito tributário sobre o preço da arrematação como consequência jurídica da aquisição originária.

4. O julgado afastou a incidência do art. 139, IV, do CPC, por considerar que a pretensão deduzida extrapola os limites da lide falimentar.

5. O art. 7º-A, §4º, II, da Lei nº 11.101/2005 foi expressamente aplicado como fundamento para delimitar a competência do juízo falimentar e preservar a atuação do juízo da execução fiscal em matéria tributária.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, diante da apreciação expressa dos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada os dispositivos legais invocados pela parte embargante. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 3. O prequestionamento considera-se atendido quando os dispositivos legais apontados forem apreciados no acórdão embargado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 139, IV; CTN, art. 130, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, art. 7º-A, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.660.168, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019937-72.2024.8.08.0000

EMGTE:
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO INVESTIMENTOS I SPE LTDA

EMGDO:
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já apreciadas, salvo quando configurado algum dos vícios enumerados.

No caso em exame, a embargante aponta suposta omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos arts. 130, parágrafo único, do CTN; 139, IV, do CPC; e 7º-A, §4º, II, da Lei 11.101/2005. Todavia, compulsando o julgado embargado, verifica-se que tais dispositivos foram expressa e adequadamente considerados na fundamentação do voto condutor.

Com efeito, o acórdão, ao examinar a tese de aquisição originária decorrente da arrematação, fez expressa referência ao art. 130 do CTN, constando no corpo do voto a menção à sub-rogação sobre o preço como consequência jurídica do ato. Quanto ao art. 139, IV, do CPC, o julgado foi categórico ao afirmar que "não há que se invocar a aplicação do art. 139, IV do CPC" para o fim pretendido, por se tratar de pretensão estranha à lide falimentar. Já o art. 7º-A, §4º, II, da Lei 11.101/2005 foi transcrito e aplicado como fundamento central da decisão, delimitando a competência do juízo falimentar e afastando a possibilidade de interferência em matéria tributária submetida ao juízo da execução fiscal.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, pois todos os pontos indicados foram enfrentados de forma clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, sob pena de desvirtuamento da via recursal eleita.

Registre-se, por oportuno, que a alegada necessidade de prequestionamento é plenamente atendida pela própria decisão embargada, que já examinou os dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo lacuna a ser integrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Pelas razões expostas, os embargos
não merecem acolhimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.